Tribunal: TJDFT
Processo: 0702048-16.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0702048-16.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA BRITO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que nos autos do processo n. 0762401-08.2022.8.07.0016, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada pela ora agravante, nos seguintes termos: Recebo a inicial. Deixo de apreciar o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que nos Juizados Especiais não há condenação em custas e honorários no primeiro grau de jurisdição, consoante dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95. Ressalto que, caso os autos subam em grau de recurso, a parte que deseja ter a isenção das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá reiterar e/ou formular o pedido quando da interposição do recurso. Ao perceber nódulo na tireoide, a autora se submeteu a alguns exames, tendo sido identificado adenoma folicular da tireoide, não se podendo descartar a possibilidade de neoplasia maligna. Necessita ser submetida ao procedimento cirúrgico de TIREOIDECTOMIA TOTAL, ora pleiteado, conforme relatórios médicos juntados aos autos (ID 143308054). Almeja, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, compelir o Distrito Federal a realizar, no prazo máximo de 10 dias, a cirurgia acima mencionada. A autora está inserida no SISREG III desde 24/01/2022, classificação de risco: amarelo - urgência (ID 143308054 - Pág. 1) e está aguardando marcação/agendamento de acordo com a disponibilidade de vagas, conforme documento de ID 143308058 - Pág. 3. Os pedidos de tutela de urgência encontram guarida no artigo 300 do Código de Processo Civil e no artigo 3o da Lei no 12.153/09, que rege os Juizados Especiais de Fazenda Pública. Ambos exigem, para o seu deferimento, o preenchimento de certos requisitos, a saber, a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano de difícil ou incerta reparação, ou risco ao resultado útil do processo. A antecipação dos efeitos da sentença tem por objetivo conferir efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes os requisitos acima mencionados. No caso em apreço, apesar da importância da temática (saúde) e da urgência que muitas das vezes é utilizada como instrumento de pressão para forçar o deferimento de medidas judiciais, não vejo como determinar ao réu que realize o procedimento em determinado prazo fixado judicialmente. Há informação nos autos de que no momento constam na fila 353 solicitações com classificação de risco amarelo e considerando a classificação de risco da parte autora, estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade (amarelo) inseridas no mês de 08/2021 (ID 143308058 - Pág. 3). Verifica-se pelos relatórios médicos juntados aos autos a necessidade da realização do procedimento pleiteado pela parte autora (ID 143308054), o que comprova a probabilidade de seu direito, porém, existem 353 pessoas na fila, com a mesma classificação de risco da parte requerente, consoante informado acima e não consta do relatório uma situação de emergência. É de se considerar a existência de uma lista de classificação e prioridade na busca por cirurgias; logo, o deferimento da medida, na forma como pleiteada, nessa ocasião, prejudicaria as demais pessoas que figuram na lista de espera em posição anterior e que, provavelmente, podem apresentar quadro clínico de maior gravidade que a parte autora. Não cabe ao Judiciário, a meu sentir, imiscuir-se na atividade médica, para determinar qual paciente deve ou não passar à frente de outro, para ser submetido a determinado tratamento. Isso tanto é verdade que foi criado o Sistema de Regulação. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela de urgência, para determinar que o réu forneça à parte autora o procedimento cirúrgico de TIREOIDECTOMIA TOTAL, conforme prescrição médica, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Cite-se para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, devendo esta ser instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, devendo todos os documentos necessários ao contraditório serem apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após o decurso do prazo de contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, eventualmente, manifestar-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas. Na sequência, colha-se manifestação ministerial. Então, venham os autos conclusos. I. Na via do presente agravo de instrumento, a recorrente argumenta que “a parte recorrente está desde 19/11/2021 aguardando pela realização do tratamento, conforme consta no sistema de regulação anexado na exordial. Portanto, a parte recorrente está sendo submetida à uma espera excessiva pela realização do tratamento médico num lapso temporal de mais de 369 DIAS”. Pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento para determinar ao Distrito Federal que realize, em 5 dias, o “PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CE - TIREOIDECTOMIA TOTAL, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) às expensas do Réu, até a plena recuperação da saúde do(a) paciente”. No mérito, requer o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão agravada. De início, defiro a gratuidade pleiteada em recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. A agravante recebeu diagnóstico de neoplasia maligna, categoria Bethesda VI, com chance de malignidade de 97% a 99%, conforme consta no relatório médico de ID 41583511, páginas 19 a 23. A solicitação de cirurgia encontra-se inserida no SISREG III desde 24/01/2022 (ID 41583511, páginas 18), com prioridade clínica amarelo – urgência, sem que haja qualquer previsão para a realização da cirurgia. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação. A mera invocação abstrata do princípio da reserva do possível, sem qualquer amparo documental, não pode ser utilizada como obstáculo para a concretização do direito fundamental à saúde, mormente quando o beneficiário não tenha condições de arcar com os custos do tratamento. A Lei 12.732 de 22 de novembro de 2012 estabelece que o início do tratamento de neoplasias malignas deve ocorrer no prazo de até 60 (sessenta) dias contados do diagnóstico, senão vejamos: Art. 2o. O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único. §1o Para efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput, considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica ou com início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso. O Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ aduz que "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos". Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação. No entanto, do caso ora em comento desponta evidente excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao Distrito Federal do dever de promover em tempo razoável o tratamento médico da parte recorrente, que aguarda por mais de 300 dias a realização da cirurgia de urgência. Ressalta-se que não há qualquer previsão para o atendimento. A determinação para que o Distrito Federal providencie o tratamento vindicado, dentro de prazo razoável, não reflete indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência da parte adversa, mas configura medida que visa a correção da inércia da Administração Pública e assegura a observância de direitos individuais presentes na CRFB/1988. A imposição da obrigação de fazer ao Estado, no presente feito, é expressão direta do direito à saúde, motivo pelo qual a parcial procedência do pedido encontra amparo na ordem constitucional pátria. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que providencie o PROCEDIMENTO CE - TIREOIDECTOMIA TOTAL, no prazo de 30 (trinta) dias, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, nos termos da prescrição médica acostada ao feito. Intimem-se. Comunique-se à origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 23 de novembro de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito